Tribunal: TJDFT
Processo: 0744603-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. DETERMINAÇÃO STJ. TEMA 1169. LIQUIDEZ DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença coletiva até o julgamento do Tema 1169 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o cumprimento da sentença coletiva pode prosseguir sem a prévia liquidação do julgamento ou se deve aguardar a definição do STJ.
III. Razões de decidir
3. O presente caso se enquadra no Tema 1.169 do STJ, que trata de exigência de liquidação prévia em execuções individuais de títulos judiciais coletivos genéricos.
3.1. O propósito do tema afetado pelo STJ é esclarecer se a liquidação prévia do título coletivo é indispensável para definir o montante devido (quantum debeatur) ou se a mera realização de cálculo pelo contador seria suficiente, relegando eventual impugnação ao devedor.
3.2. O STJ determinou a suspensão de todos os processos que envolvem a necessidade de liquidação prévia de sentenças coletivas, o que de aplica ao presente caso.
3.3. No caso concreto, há divergência entre as partes quanto aos cálculos apresentados, o que indica a ausência de liquidez do título, tornando necessária a liquidação prévia, conforme estabelece o Tema 1169 do STJ.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
Tese jurídica: “Considera-se ilíquido o título quando as partes não concordam com os cálculos apresentados pela outra, se amoldando ao tema 1169, cuja discussão é se há ou não necessidade de prévia liquidação. “
_______________________
Dispositivos relevantes: Tema Repetitivo 1169 do STJ
Jurisprudências relevantes citadas: (art. 256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/09/2016), em conjunto com os REsp 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ.